Tribunal: STJ
Processo: 2372636-17.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978222 - SP (2025/0242105-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: M DE F S
ADVOGADO
: FRANCISCO MARCELO ALMEIDA - SP449572
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
IMPOSSIBILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo regimental contra decisão
colegiada, conforme dispõem os arts. 258 e 259 do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça.
2. Consoante pacífica orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o
manejo do recurso de agravo contra acórdão constitui erro grosseiro,
que inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51267325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 925641eb-ed1f-46d5-821f-39a59e14f570

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978222 - SP (2025/0242105-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: M DE F S
ADVOGADO
: FRANCISCO MARCELO ALMEIDA - SP449572
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
IMPOSSIBILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo regimental contra decisão
colegiada, conforme dispõem os arts. 258 e 259 do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça.
2. Consoante pacífica orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o
manejo do recurso de agravo contra acórdão constitui erro grosseiro,
que inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra acórdão de e-STJ fls. 175
/177 que não conheceu do agravo pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ.
A defesa se insurge contra essa decisão, alegando que foram indicadas "as
premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação
jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente
atribuída." (e-STJ fl. 186)
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece conhecimento.
Com efeito, a jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o agravo
regimental interposto contra acórdão de turma é manifestamente incabível, não se
aplicando o princípio da fungibilidade. Confira-se:
Documento eletrônico VDA51266967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:20
Código de Controle do Documento: 96b18dce-90e0-4117-bed2-aed3a510818d

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO APRESENTADO
CONTRA DECISÃO COLEGIADA. DESCABIMENTO. ART. 258 DO
RISTJ. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO
CABIMENTO. RECURSO PRÓPRIO PARA IMPUGNAR DECISÕES
MONOCRÁTICAS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo "regimental e/ou interno" interposto contra acórdão que negou
provimento a recurso especial, com o objetivo de restaurar princípios
constitucionais supostamente contrariados, relacionados à ilegalidade de
operação policial e à ausência de provas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de
agravo regimental e/ou interno contra acórdão proferido por órgão colegiado
do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. É manifestamente incabível e caracteriza erro grosseiro a interposição de
agravo regimental contra decisão colegiada, em desacordo com o art. 258 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
4. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, cabe agravo interno contra
decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que
está em conformidade com o entendimento do STF ou do STJ exarado no
julgamento de recursos repetitivos.
5. A interposição de agravo regimental e/ou interno contra acórdão constitui
erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal.
IV. RECURSO NÃO CONHECIDO. (AgRg no AREsp n. 2.745.931/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
.)
5/3/2025

Na hipótese, a Turma Julgadora não conheceu do agravo pela ausência de
impugnação dos fundamentos da decisão de admissibilidade (Súmula n. 182 do STJ).
Com essas considerações, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51266967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:20
Código de Controle do Documento: 96b18dce-90e0-4117-bed2-aed3a510818d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0242105-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.978.222 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15128837720218260224 23726361720248260000
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M DE F S
ADVOGADO
: FRANCISCO MARCELO ALMEIDA - SP449572
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M DE F S
ADVOGADO
: FRANCISCO MARCELO ALMEIDA - SP449572
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C54260555101:584209551@
2025/0242105-4 - AREsp 2978222 Petição : 2025/0089088-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:32:31
Código de Controle do Documento: BEE303B6-2667-4571-8273-A21AF93A67C4